Tribunal: TJPA
Processo: 0845880-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845880-53.2021.8.14.0301

APELANTE: CARMEN APARECIDA COLARES GOMES, IZABEL CRISTINA COLARES GOMES

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO INCORRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRENCIA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0845880-53.2021.8.14.0301

APELANTE: IZABEL CRISTINA COLARES GOMES

APELANTE: CARMEN APARECIDA COLARES GOMES

ADVOGADO: MARTA RAILDA GAMA DE SOUZA

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IZABEL CRISTINA COLARES GOMES
e
CARMEN APARECIDA COLARES GOMES,
visando modificar sentença proferida nos autos do ALVARÁ JUDICIAL movido em face da
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Em sua peça vestibular, informaram que em razão do falecimento de sua irmã, as autoras ficaram impedidas de retirar as joias penhoradas junto à Caixa Econômica Federal, avaliadas no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), com código nº1578, contrato 1578.213.00045414-2.

Acostou documentos.

O Juízo Singular proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art.485, VI do CPC.

Inconformadas, interpuseram o recurso de apelação alegando que não tiveram a oportunidade de impugnar a resposta da Ré (ofício CEF ID.53210191) onde responde, sem comprovação que existe saldo devedor, sobre o valor das joias penhoradas. Afirmam ser parte hipossuficiente na relação de consumo, e que não foi oportunizado a defesa adequada de seus direitos.

Requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IZABEL CRISTINA COLARES GOMES
e
CARMEN APARECIDA COLARES GOMES,
visando modificar sentença proferida nos autos do ALVARÁ JUDICIAL movido em face da
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Pretendem as Apelantes a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art.485, VI do CPC.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos anexados, entendo que as alegações das apelantes merecem prosperar.

É sabido que o cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual.

Nesses termos, uma vez necessária a produção de provas, e sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedado pelos Tribunais e pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (Tje/Pa. Ap. n° 0801326-11.2019.8.14.0040. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 21/03/2023).

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÂO DE DESAPROPRIAÇÂO. UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PERICIA INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À INTEGRALIDADE DOS QUESITOS. INEXISTÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DO PERITO SOBRE OS QUESTIONAMENTOS VENTILADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE ANULAÇÂO DA SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÂ¿O DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA COMPLEMENTAÇÂ¿O DA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. (Tje/Pa Ap. nº 0005370-32.2009.8.14.0028. Relatora: Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. Julgado em: 05/03/2018).

No caso em tela, tendo as apelantes impugnado o ofício da CEF como inserto, considerando sua imparcialidade e a falta de comprovação dos argumentos sem o extrato de pagamentos e/ou dívida apontada, que comprovasse a diferença entre avaliação das jóias e o débito.

Sendo assim, p
or tudo o que foi exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024